Tribunal: TJDFT
Processo: 0026055-65.2013.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. TEMAS 136 E 339 DO STF. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 590.809 e no AI 791.292, paradigmas, respectivamente, dos Temas 136 e 339, ambos da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte.
II – Agravo interno conhecido e não provido.